Tribunal: CARF
Processo: 11052.001306/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001306/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.589 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO A PREVENIR DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 229/258) interposto em face de decisão (e-
fls. 206/216) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.285.923-
2 (e-fls. 03/17), a envolver as rubricas "15 Terceiros" (levantamentos: F1 - FOLHA DE
PAGAMENTO EMPREGADOS) e competências 01/2006 a 12/2007, cientificada(o) em
22/12/2010 (e-fls. 30). Do Relatório Fiscal (e-fls. 18/23), extrai-se:
EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE AÇÃO ORDINÁRIA JUDICIAL
PROCESSO 200251.01.024796-3, 6a Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro
(...)
1.4 O Instituto Brasileiro de Contabilidade teve sua isenção cancelada como entidade
filantrópica a partir de 01/01/1998, pelo Ato Cancelatório 17.001, número 002/2001,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001306/2010-74
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001306/2010-74

datado de 10 de dezembro de 2001, por ter infringido o disposto no inciso II do artigo
55 da Lei 8.212/91, ou seja, por ter a renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social - CEBAS indeferida pelo CNAS. , A entidade impetrou a ação
ordinária de número 2002.51.01.024796-3 na 6a Vara Federal do Rio de Janeiro, na qual
o juiz, em 14/03/2003, deferiu a antecipação de tutela requerida, garantindo que a autora
permanecesse gozando dos benefícios conferido às entidades filantrópicas ou de
assistência, na forma descrita antes do advento da Lei 9732/98 e do Decreto 752/93,
desde que mantida a situação que levou ao deferimento da última renovação, ficando
sem efeito a Decisão no Processo do CNAS 44006.001380/98-01, que indeferiu o
referido Certificado.
Como ocorreu apelação em Mandado de Segurança do referido processo, conforme
consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 2 região e que consta andamento do
mesmo desde 28/11/2006 para conclusão do Desembargador Federal Relator, estamos
levantando o referido Auto de Infração, que ficará sobrestado até decisão final.
Cabe informar que em 03 de abril de 2009, o Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS expediu certidão certificando que o Instituto Brasileiro de Contabilidade, CNPJ
42.176.339/0001-93, protocolizou pedido de renovação do certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS,
o qual aguardava análise, e foi deferido por forca do artigo 37 da Medida Provisória
446, de 07 de novembro de 2008 - processo 71010.001865/2004-54, com período de
validade 11/08/2004 a 10/08/2007.
(...)
Conforme determinação judicial citada houve a suspensão do efeito dos CEBAS e,
portanto, da condição de isenta do referido instituto. Consequentemente, a empresa está
sujeita, até ulterior deliberação, a novo enquadramento: FPAS 5740 e Terceiros 0099,
que se refere a estabelecimento de ensino.
Na impugnação (e-fls. 43/72), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Reconhecimento judicial da imunidade. Ação Ordinária n°
2002.51.01.024796-3. Ação Declaratória n° 2005.34.00.035370-0.
(b) Certificação com Entidade Beneficente de Assistência Social detentora de
título de utilidade pública federa. MP n° 446, de 2008.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 206/216):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Indeferimento da renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social. Decisão judicial posterior, sem trânsito em julgado, reconhecendo que a
interessada faz jus a condição de entidade beneficente de assistência social.
Tendo em vista que foi a decisão judicial, favorável à autora da ação, que permitiu a
mesma efetuar o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, constata-se que, por consequência, a renovação concedida nos
termos do artigo 37 da Medida Provisória 446/2008 possui caráter provisório, até que
transite em julgado a decisão favorável à entidade.
Também possui caráter precário a validade da certificação decorrente da não apreciação
do pedido de renovação do certificado, nos termos do artigo 24, parágrafo 2o, da Lei
12.101/2009, se efetuado por pessoa jurídica que, anteriormente, perdeu a sua condição
de entidade beneficente e reverteu esta perda junto ao Poder Judiciário, através de
decisão judicial não transitada em julgado.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001306/2010-74

Suspensão da exigibilidade em razão de decisão judicial favorável ao contribuinte.
Inexistência de óbice ao andamento do processo administrativo.
Não ofende a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal o julgamento administrativo
do lançamento, desde que observada a condição de que a eventual inscrição do crédito
em dívida ativa só seja efetuada após o transito em julgado de decisão judicial favorável
à União Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 01/08/2013 (e-fls. 223/226 e 298) e
o recurso voluntário (e-fls. 229/258) interposto em 13/08/2013 (e-fls. 229), em síntese, alegando:
(a) Reconhecimento judicial da imunidade. Ação Ordinária n°
2002.51.01.024796-3. Em 12/12/2002, foi distribuída pelo recorrente na 6a.
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, ação ordinária (Doc. 04
da impugnação) que tem por objetivo anular a decisão do Conselho Nacional
de Assistência Social que retirou o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social em 10/05/1999 e que motivou a lavratura do ato
cancelatório de isenção 17.001-002/2001, de 10/12/2001. Em sentença datada
de 08/08/2005, o juízo da 6a Vara Federal do Rio de Janeiro achou por bem
julgar improcedente o feito. Em 17/03/2010 foi proferido acórdão pelo TRF2
dando provimento a apelação do Instituto Brasileiro de Contabilidade (Doc.
05da impugnação). Conforme andamentos abaixo, após a publicação do
acórdão a Advocacia Geral da União ingressou com Recurso Especial
endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. Tal recurso ainda será julgado
pelo referido Tribunal. Independente deste trâmite é certo que o recurso
interposto não terá o condão de suspender os efeitos da decisão proferida. Tal
condição advém do disposto no Art. 542 §2.° do Código de Processo Civil.
Em outras palavras, o ato cancelatório de isenção e o indeferimento do CEAS
do recorrente foram sustados pelo Poder Judiciário, maculando em seu
nascedouro o presente Auto de Infração, que foi relatado e lavrado após a
publicação do acórdão emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2. Região.
Não é suficiente a mera suspensão do AI até decisão final do Superior
Tribunal de Justiça, já que em entendimento analógico do Art. 497 do CPC I,
decisões desafiadas por Recurso Especial e/ou Extraordinário possuem plena
validade e devem ser observadas. Assim, não existe qualquer fundamento
jurídico que dê suporte ao prosseguimento do presente Auto de Infração,
devendo o mesmo ser extinto e arquivado.
(b) Certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social detentora de
título de utilidade pública federa. MP n° 446, de 2008. A recorrente é
portadora dos seguintes títulos certificadores de sua importância: (1) Inscrita
no Conselho Nacional de Assistência Social e portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS; (2) Título de Utilidade
Pública Federal (Doc. 09 da impugnação); e (3) Inscrita no Conselho
Municipal de Assistência Social do Município do Rio de Janeiro - CMAS/RJ
(Doc. 10 da impugnação). A obtenção e manutenção de tais títulos ao longo
dos anos deflagram e comprovam a natureza beneficente de assistência social.
O recorrente teve seu último certificado de entidade beneficente de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001306/2010-74

assistência social renovado pela RESOLUÇÃO No- 7, de 3 de Fevereiro de
2009, do Conselho Nacional de Assistência Social - Processo n.°
71010.001865/2004-54 – com período de validade de 11/08/2004 à
10/08/2007. Pedido de renovação do CEAS do IBC foi encaminhado ao MDS
para julgamento, de forma que o certificado anterior continua em plena
validade em função da disposição legal do art. 24, §2°, da Lei n° 12.101, de
2009. O CEAS e o Título de Utilidade Pública Federal se constituem no
reconhecimento público e formal, expedido pelos órgãos competentes para
avaliação das políticas de assistência social, com presunção de legitimidade e
veracidade. Os requisitos para obtenção do Título de Utilidade Pública
Federal estão estipulados pelo Decreto n.° 50.517/61, são inclusive mais
extensos que os delineados pelo Art. 14 do CTN e pela própria Lei
12.101/2009. Considerando que, obviamente quem pode mais, pode menos,
resta perfeitamente configurado que a instituição cumpre ditames que vão
além do necessário para gozar da imunidade às contribuições sociais. Revela-
se inverossímil a informação constante no relatório deste AI dando conta que
o CEAS emitido em decorrência da MP 446/2008 teria sido suspenso por
determinação judicial. MP n° 446, de 2008. A omissão do Congresso
Nacional da edição do decreto legislativo após a rejeição da MP 446/2008 fez
com que os atos praticados durante sua vigência. O próprio Ministério
Público Federal requereu desistência da Ação Civil Pública ajuizada contra os
efeitos da Medida Provisória n.° 446/2008 (Processo n.° 2008.34.00.038314-
4 - 13. Vara Federal - DF). Todos os atos praticados durante a vigência da
Medida Provisória de n.° 446/2008, incluindo as renovações do CEAS do
recorrente, chanceladas através da Resolução do CNAS n.° 3/2009,
continuarão a ser regidas pela MPV rejeitada, restando caracterizados como
atos jurídicos perfeitos. Além da jurisprudência, decisão do Advogado Geral
da União (AGU) de 6 de outubro de 2009 (Doc. 11), no bojo do Processo n°
00400.004229/2009-57, que aprovou despacho do Consultor-Geral da União
n° 1.973/2009, na qual homologa a Nota DECOR/CGU/AGU n° 180/2009-
JGAS em que se estabelecem respostas à Consulta sobre os efeitos da MPV
n° 446/08, formulada pelo Ministro da Previdência Social e Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência Social, convalida de forma indubitável
os certificados aqui debatidos. Ademais, com a promulgação da nova Lei da
Filantropia (Lei n.° 12.010/2009), a estrutura teleológica MPV n° 446/08
permaneceu intacta e pela via da omissão, as renovações dos certificados
restaram definitivamente preservadas. Portanto, não restam dúvidas que o
Instituto Brasileiro de Contabilidade está certificado entre 11/08/2004 e
10/08/2007, espaço de tempo que abrange a quase totalidade do período
considerado por este Auto de Infração. Com relação ao período restante,
11/08/2007 a 31/12/2007, cumpre repisar que a entidade ainda aguarda
julgamento do requerimento de renovação do CEAS, motivo pelo qual, por
força do Art. 24 §2°. da Lei n.° 12.101/2009, a certificação da entidade
permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação.
Reforce-se que a certificação aqui mencionada possui natureza de ato
administrativo vinculado, devendo ser observado sob pena de criar
insegurança jurídica.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001306/2010-74

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 01/08/2013 (e-fls. 223/226 e 298), o
recurso interposto em 13/08/2013 (e-fls. 229) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Reconhecimento judicial da imunidade. Ação Ordinária n° 2002.51.01.024796-3.
O presente Auto de Infração foi efetuado para prevenir a decadência, tendo expressamente
invocado como o motivo do lançamento de ofício sem multa de ofício a ação ordinária judicial
n° 2002.51.01.024796-3. O recorrente sustenta que o lançamento não poderia ser efetuado diante
da pendência de recurso especial, eis que a decisão recorrida lhe seria favorável e o recurso
especial provavelmente seria recebido apenas no efeito devolutivo (CPC/1973, art. 542, §2°), o
que possibilitaria execução da decisão do Tribunal Regional Federal (CPC/1973, art. 497 por
analogia). A argumentação não prospera, pois o lançamento para prevenir decadência é válido,
mesmo na hipótese de o crédito tributário estar com a exigibilidade suspensa por medida judicial
a produzir efeitos (Súmula CARF n° 48).
Certificação com Entidade Beneficente de Assistência Social detentora de título
de utilidade pública federa. MP n° 446, de 2008. Sendo o Auto de Infração lavrado sob o motivo
especifico de a lide constante da ação judicial n° 2002.51.01.024796-3 ter o condão de
determinar a validade ou não da renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social em relação ao período objeto do lançamento, são irrelevantes as alegações de
a recorrente ser portadora de certificações, títulos e inscrições, bem como o cabimento ou não de
renovação com lastro na Medida Provisória n° 446, de 2008, eis que a apreciação de tais
argumentos na esfera administrativa não tem o condão de se sobrepor à lide judicial diante da
motivação determinante especifica do Auto de Infração.
Não havendo nos autos informação sobre a atual situação da ação judicial,
destaque-se que o órgão preparador deverá observar os desdobramentos da ação judicial n°
2002.51.01.024796-3, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado especificamente para a
prevenção de decadência em face dessa ação judicial.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 303
DF CARF MF
Original